Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-42.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. ERRO DE TIPO QUANTO À IDADE DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO TÍPICA POR MUTATIO LIBELLI. CREDIBILIDADE DO RELATO DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE RPOVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, c/c art. 234-A, III), com base no art. 189, II, do ECA. O recurso busca a reforma da sentença para procedência da representação e aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo quanto à idade da vítima; (ii) determinar se a conduta pode ser enquadrada como ato infracional análogo ao crime de estupro e, sendo positiva a resposta, qual a medida socioeducativa adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de tipo quanto à idade da vítima afasta a tipificação do ato infracional como estupro de vulnerável, mas não impede a responsabilização por estupro qualificado quando presente o dolo e elementar violência.
4. A readequação da capitulação jurídica dos fatos descritos na representação é possível mediante mutatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, aplicável ao procedimento do ECA.
5. A palavra da vítima de violência sexual, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório.
6. A ausência de revelação imediata dos fatos pela vítima de violência sexual não compromete a credibilidade do relato, devendo ser analisada à luz das diretrizes do julgamento com perspectiva de gênero.
7. O histórico infracional do representado, especialmente por atos contra a dignidade sexual, e os impactos severos à vítima, inclusive a gravidez precoce, justificam a aplicação de medida socioeducativa mais gravosa, como a semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 112, V, § 1o, e 189, II; CP, arts. 213, § 1o, 217-A e 234-A, III; CPP, art. 383.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953276, 0711401-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Designado: Des. Asiel Henrique de Sousa, CÂMARA CRIMINAL, j. 04.12.2024, DJe 18.12.2024. TJDFT, Acórdão 2026235, 0700253-05.2024.8.07.0011, Rel.a Des.a Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a TURMA CRIMINAL, j. 30.07.2025, DJe 07.08.2025.